Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA – ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória em ação declaratória ajuizada por CARLOS JACOBINO LIMA e MARILIA FEITOSA CHAVES. Na origem, os autores se insurgiram contra a forma de cobrança da contribuição associativa. Alegaram que adquiriram dois imóveis no condomínio, cujas matrícula foram posteriormente unificadas. Ato contínuo, em 02/09/2016, requereram à diretoria da Associação a unificação das taxas associativas, o que foi deferido pelo Conselho Deliberativo em 20/12/2016. Não obstante, em 02/06/2021, foram surpreendidos com decisão da Diretoria e Conselho Deliberativo pela retomada da cobrança correspondente aos dois lotes. Em sede de tutela provisória, requereram autorização para depositar em juízo o valor da taxa correspondente a um lote, conforme entendem devido, o que foi deferido. Nas razões recursais, a ASSOCIAÇÃO alegou que a deliberação que concedeu a unificação das taxas associativas seria ilegal, porque tomada em contrariedade ao seu Estatuto, que veda a qualquer órgão a concessão de qualquer privilégio ou benefício Requereu “a concessão da antecipação da tutela, para reformar a decisão a quo autorizando a Agravante a proceder com a cobrança mensal da quota associativa em estrito cumprimento do art. 8, alínea “b” e art. 33, § 1o do Estatuto Social, tendo em vista a cristalina nulidade da decisão de órgão do Conselho Deliberativo que isentou o agravado de taxa associativa em que feriu de morte o dispositivo estatutário em seu art. 31 § 2o” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 27506238. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em 18/10/2021. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105